Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-63.2014.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001297-63.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado HELENO
ALVES DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001297-63.2014.8.26.0348
Voto no 36.941
Apelação / Remessa Necessária no 1001297-63.2014.8.26.0348 - Voto no 36.941
Comarca: Mauá - 4a Vara Cível
(Proc. 1001297-63.2014.8.26.0348)
Apelante: INSS
Apelado: Heleno Alves da Silva Júnior
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE
APLICAR
-
IPCA-E
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.

Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Heleno Alves da Silva Júnior
contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício, com início a partir de 04.02.2014, deixando assentado dever a
apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, e com acréscimo de juros de mora na forma especificada (páginas
161/166, com embargos de declaração rejeitados nas páginas 184/188).

Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o critério
de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI pelo INPC no
período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em diante, fazer prevalecer
o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001297-63.2014.8.26.0348
Voto no 36.941
Apelação / Remessa Necessária no 1001297-63.2014.8.26.0348 - Voto no 36.941
192/204).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas disposições dos
artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil (páginas 217/218).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
I) Quanto ao emprego do INPC.
Considerada a posição externada pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 905 e levando-se em conta o lapso temporal de
incidência almejado pelo INSS (emprego do INPC até o advento da Lei
11.960/09), tem-se por inconsistente a pretensão deduzida porque, ao que se
infere do contexto dos autos, o benefício acidentário concedido no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001297-63.2014.8.26.0348
Voto no 36.941
Apelação / Remessa Necessária no 1001297-63.2014.8.26.0348 - Voto no 36.941
teve o termo inicial definido em data posterior à edição da aludida Lei
11.960/09, ou seja, 04.02.2014.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial
(TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do
IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.
________________________________________________
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 04.02.2014, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 161/166 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E (evidentemente aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001297-63.2014.8.26.0348
Voto no 36.941
Apelação / Remessa Necessária no 1001297-63.2014.8.26.0348 - Voto no 36.941
não se aplica o INPC porque, como exposto, a sua incidência só se daria até
junho de 2009, competência essa que precede no caso o termo inicial do
benefício).
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator